Tribunal: TJDFT
Processo: 0741409-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741409-40.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME AGRAVADO: RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736856-15.2021.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 51834643), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofícios para diversas empresas, supostamente clientes da executada, a fim de que informem sobre eventual crédito a ser repassado para a agravada, ao argumento de que se trata de pedido genérico, não havendo indícios de que haja qualquer crédito a receber. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que buscou, por diversas formas, localizar patrimônio da agravada com a finalidade de satisfazer a execução, sem êxito. Pondera que localizou o portfólio de clientes no site da agravada, o que seria suficiente para fazer prova da existência de relações comerciais entre essas empresas e a devedora. Sustenta que não é capaz de produzir estas provas por seus próprios meios, de modo que, com fulcro no princípio da cooperação, cabe ao Juízo de origem deferir as diligências pleiteadas. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o decisum recorrido, para que seja determinada a expedição de ofícios para as empresas que estão no portifólio da agravada, requerendo informações acerca da existência de eventuais créditos a serem pagos à agravada. Em caso positivo, que sejam depositados judicialmente em conta vinculada ao cumprimento de sentença n. 0736856-15.2021.8.07.0001. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 51834653 e 51834657. Verifico que a agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 17:49:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora